Tribunal: TJSP
Processo: 2275782-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento - tutela provisória – indeferimento na origem – suposta inscrição fraudulenta na JUCESP do nome do agravante no quadro societário de empresa paulista – lavrador residente no interior do Estado do Piauí – probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados - interlocutória reformada para conceder a tutela antecipada, suspendendo-se a inscrição na Junta Comercial –

Ementa:

Agravo de instrumento - tutela provisória – indeferimento na origem – suposta inscrição fraudulenta na JUCESP do nome do agravante no quadro societário de empresa paulista – lavrador residente no interior do Estado do Piauí – probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados - interlocutória reformada para conceder a tutela antecipada, suspendendo-se a inscrição na Junta Comercial – recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2275782-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante JOCIVALDO DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), são agravados JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - JUCESP, ESTADO DE SÃO PAULO e GOMES & FRANCO
COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2275782-34.2019.8.26.0000
Agravante: Jocivaldo dos Santos Silva
Agravada: Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP e outra
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 15817)
Agravo de instrumento - tutela provisória

indeferimento na origem
suposta inscrição
fraudulenta na JUCESP do nome do agravante no
quadro societário de empresa paulista lavrador
residente no interior do Estado do Piauí

probabilidade do direito e perigo de dano
demonstrados - interlocutória reformada para
conceder a tutela antecipada, suspendendo-se a
inscrição na Junta Comercial recurso provido
Agravo de instrumento manejado por Jocivaldo
dos Santos Silva nos autos do processo pelo rito ordinário ajuizado em
face da Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP e da
Fazenda do Estado, em trâmite perante a 7a Vara de Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo, desafiando decisão que indeferiu tutela de
urgência que visava à suspensão do registro do nome do agravante no
quadro societário de empresa perante a JUCESP.
Vindica a parte agravante a reforma da r.
interlocutória combatida, ao sustentar que nunca assinou qualquer
documento referente ao contrato social da empresa Gomes & Franco
Comércio de Utilidade Doméstica LTDA. EPP, e que sequer esteve em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo no ano da alteração contratual (já que reside no Estado do Piauí),
tampouco enviou quaisquer documentos para inclusão como sócio.
Afirma que desconhece a questionada empresa,
alegando ser vítima de fraude, provavelmente com a utilização indevida
de documentos e falsificação de assinatura. Pugna pela antecipação da
tutela a fim de que seja retirado o cadastro de sócio da empresa perante
a JUCESP.
Recurso
tempestivo
e
processado
com
antecipação da tutela recursal para suspender o registro do nome do
agravante no quadro societário da empresa. Contrariedade às fls. 15/20.
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão
interlocutória que indeferiu tutela de urgência nos seguintes termos:
“Vistos. Fl. 65: Anote-se. O ato administrativo em questão
goza da presunção de legitimidade e veracidade, que decorre
do princípio da legalidade da Administração (art. 37 CF),
elemento informativo de toda a atuação governamental. A
conseqüência dessa presunção - ensina HELY LOPES
MEIRELLES - "é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-
se de argüição de nulidade do ato, por vício formal ou
ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará
sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plena eficácia" (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros,
32a edição, pág. 138).No mesmo sentido: DIÓGENES
GASPARINI (Direito Administrativo, Saraiva, 11a edição, pág.
74) e MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito
Administrativo, Atlas, 19aedição, pág. 208).Ademais, para a
concessão de medidas liminares é necessária a comprovação
do fundado receio de dano jurídico (periculum in mora) e do
interesse processual na segurança da situação de fato que
deverá incidir a prestação jurisdicional definitiva (fumus boni
iuris).
Como ensina Humberto Theodoro Junior “a medida está
subordinada, como qualquer outra providência cautelar, aos
pressupostos gerais da tutela cautelar, que genericamente se
vêem no artigo 798, isto é, fundado receio de que uma parte,
antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão
grave e de difícil reparação” (Processo Cautelar, página 268,
ed. Leud). Inexiste prova da irregularidade do ato
questionado, razão pela qual indefiro a tutela de urgência.
Recebo a petição de fl. 65 como emenda à inicial, com vistas a
incluir Gomes & Franco Comercio de Utilidade Domestica
LTDA EPP no polo passivo da presente ação. Anote-se. Defiro
a gratuidade judiciária. Anote-se. Deixo de designar
audiência de conciliação, com fundamento no artigo334, § 4o,
inciso II, do CPC, em razão da indisponibilidade dos bens
públicos e considerando a ausência de regulamentação
normativa no âmbito Estadual, que permita resolver o
conflito por autocomposição. Nos termos do Comunicado
Conjunto n° 2536/2017 (Protocolo CPA n° 2016/44379),
citem-se as rés JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pelo
portal eletrônico, para os atos e termos da ação proposta,
cientificando-as de que, não contestado o pedido no prazo de
30 (trinta) dias úteis (art. 183 c.c. art. 219, do CPC), presumir-
se-ão verdadeiros os fatos alegados pela autora, nos termos
do artigo 344 do Código de Processo Civil. No mais, cite-se por
carta a corré Gomes & Franco Comercio de Utilidade
Domestica LTDA EPP. Int.” (fls. 66/6 dos autos originários)
Com vistas à modificação da referida decisão,
volta-se o presente recurso, interposto nos moldes relatados.
O agravo comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
Nesse contexto, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a tal ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).
Pois bem. Sem pretensão de esmiuçar o mérito
da causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizadores da tutela provisória postulada pela parte autora.
Com efeito, conforme adiantado na decisão que
antecipou a tutela recursal, a verossimilhança dos fatos relatados pela
Defensoria Pública do Estado do Piauí e ratificados pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo restou amplamente evidenciada,
notadamente a partir da constatação de que o agravante é lavrador
residente no interior do Estado do Piauí, mais precisamente no
Município de Piripiri (fls. 17 dos autos originários).
Deveras, a empresa em cujo quadro societário
teria sido incluído o nome do agravante de forma alegadamente
fraudulenta, qual seja Gomes & Franco Comércio de Utilidade Doméstica
LTDA. EPP, situa-se em Guarulhos/SP (fls. 36 dos autos originários).
Some-se a tais circunstâncias o fato de que, ao
tempo da alteração contratual, registrada em 27/08/2006, contava o
recorrente com apenas 19 (dezenove anos) de idade.
Ademais, o risco de grave lesão é relevado à
vista da notícia da impossibilidade de obtenção do seguro-desemprego
postulado pelo agravante no Estado do Piauí, ante a existência de
débitos contraídos em nome da empresa paulista.
Por certo, sem prejuízo do julgamento do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa após a devida instrução probatória em curso na origem,
reputam-se presentes, prima facie, a probabilidade do direito e o risco de
dano, a justificar a concessão da medida antecipatória da tutela para
suspender o registro do nome do agravante no quadro societário da
empresa.
Ante o exposto, de rigor o provimento do
agravo para reformar a interlocutória combatida e conceder a tutela de
urgência, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados. (...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.481
Agravo de Instrumento no 2275782-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Jocivaldo dos Santos Silva
Agravados: Junta Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp, Estado de São
Paulo e Gomes & Franco Comercio de Utilidade Domestica Ltda - Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10237433
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10249E1D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2275782-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.